Tribunal: TJMT
Processo: 1027326-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027326-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), CAIO CEZAR ROSA LOPES - CPF: 331.046.928-07 (AGRAVANTE), LILIAN NUNES CHRISTOFFOLI - CPF: 177.987.361-15 (AGRAVADO), JOAO CARLOS CHRISTOFFOLI - CPF: 295.228.119-04 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027326-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUCIO HUMBERTO LOPES, CAIO CEZAR ROSA LOPES

AGRAVADOS:

LILIAN NUNES CHRISTOFFOLI, JOAO CARLOS CHRISTOFFOLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CEZAR ROSA LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0035372-45.2016.8.11.0041, promovido por LILIAN NUNES CHRISTOFFOLI e JOÃO CARLOS CHRISTOFFOLI, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (The First Empreendimentos Ltda.), com a inclusão dos ora Agravantes, seus sócios, no polo passivo da lide.

Em suas razões, aduzem que “
o INSUCESSO EMPRESARIAL, quando desacompanhado de provas de má fé por parte dos sócios ou da própria empresa, como é o caso dos autos, NÃO É causa justificadora da Desconsideração da Personalidade Jurídica
”.

Asseveram que “
Os Agravados, neste intento, deveriam ter tratado de colacionar aos autos provas robustas a fim de convencer o juízo de eventual prática ilícita dos agravantes, todavia, não o fizeram. Há tão somente inconformismo com o insucesso da atividade empresarial, bem como também não houve o esgotamento das vias expropriatórias para atingir bens da empresa
”.

Afirmam que “
A relação negocial havida entre as partes é expressão da vontade das mesmas, submetida à pacta sunt servanda, e não ao Código do Consumidor
”, incidindo no caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC; “
Retirar a obrigação de comprovação dos requisitos do art. 50 para “contentar-se” com meras alegações de obstrução ao pagamento, para impor medida tão severa quanto a que ora se busca sustar, é ferir de morte toda e qualquer empresa e empresário em dificuldade financeira
”.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica e consequente exclusão dos Agravantes do polo passivo da demanda.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 243464664).

Em face da decisão supra os Recorrentes interpuseram recurso de Agravo Interno, reforçando as alegações constantes no instrumental.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 248933652 e ao Agravo Interno no Id. 249370188.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CEZAR ROSA LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0035372-45.2016.8.11.0041, promovido por LILIAN NUNES CHRISTOFFOLI e JOÃO CARLOS CHRISTOFFOLI, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (The First Empreendimentos Ltda.), com a inclusão dos ora Agravantes, seus sócios, no polo passivo da lide.

Considerando que o recurso de Agravo Interno repisa as alegações constantes do instrumental, e já tendo sido apresentadas contrarrazões a ambos os agravos, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que a relação consumerista entre as partes fora reconhecida na sentença sem insurgência dos Agravantes em sede de Apelação, de forma que a pretensão de incidência das regras do Código Civil, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, na fase de cumprimento de sentença já se encontra preclusa.

Ainda que assim não fosse, trata-se de ação ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária contra a construtora visando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado em virtude da não entrega do imóvel, sendo evidente a relação de consumo existente entre as partes.

Nesse viés, é cediço que o art. 28, §5°, do CDC, permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que dispensa prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastanto que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCINDIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 2º DO CPC/ART. 28, § 5º DO CDC) - COMPETÊNCIA - FORO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ART. 101, I, DO CDC) – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – ILÍCITO CONTRTATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO.
O art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ REsp n. 2.055.518/DF).
Nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ AREsp 2202014/RJ). O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ). (N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA MENOR - INCLUSÃO DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.
“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)
(destaquei)

Na espécie, infere-se que o cumprimento de sentença já tramita há mais de cinco anos, tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens dos Agravantes junto aos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud, restando todas negativas, sendo certo que a despeito da alegação de que “
não houve o esgotamento das vias expropriatórias para atingir bens da empresa
”, em momento algum fora indicado pelos Recorrentes bens passíveis de penhora.

Logo, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado, como corolário lógico, o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024